Tribunal: STF
Processo: Rcl 38202
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que indeferiu pedido de suspensão do processo, fundado na ordem contida no paradigma do tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, consoante trecho pertinente abaixo colacionado:
    “Indefiro o sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Uniformização (ARE 1.121.633/GO), conforme requerido pela executada na petição Id d546a46, uma vez que não há determinação específica do STF para sobrestamento de processos que se encontram em fase de execução. 
    Mantenho a decisão agravada.”
    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, §5º, do CPC) determinada no paradigma doTema 1.406 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Pleiteia a suspensão dos autos de origem até a decisão final do ARE 1.121.633.
    3. Deferi a liminar, para determinar a suspensão da tramitação do Processo nº 0010924-33.2017.5.03.0142 (doc. 15). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação (doc. 15). O órgão reclamado prestou as informações (doc. 18). 
    4.  É o relatório. Decido o pedido. 
    5.  Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RI/STF).
    6. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.
    7. No caso em exame, o órgão reclamado deixou de cumprir a decisão paradigma em processo em que se discute a validade de base de cálculo de jornada de trabalho prevista em acordo coletivo. Salienta a parte reclamante, ainda, que não cabem recursos contra decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho, por força do artigo 893 da CLT e Súmula 214 do Tribunal Superior do Trabalho, pelo chamado princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. 
    8. Há, pois, conformidade entre a matéria decidida pelo órgão reclamado e a questão debatida no paradigma de repercussão geral. Dessa forma, houve descumprimento da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633 (tema 1.046). Nesse sentido, confiram-se as decisões da Rcl 34.564 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes; da Rcl 38.478, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e da Rcl 39.261, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    9.  Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para suspender o processo nº 0010924-33.2017.5.03.0142, até decisão de mérito a ser proferida no ARE 1.121.633-RG (tema 1.046). 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator